Tribunal: STF
Processo: Rcl 42420
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDoc 53):
    “Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pela 13ª Vara do Trabalho de Guarulhos, no processo de execução provisória nº 1001010-23.2019.5.02.0323. 
    Sustenta-se, em suma, que a autoridade reclamada deixou de observar o determinado por esta Corte na decisão de suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a validade de pactos coletivos proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, paradigma do Tema 1.046.
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia, liminarmente e no mérito,a concessão de medida liminar para a suspensão do processo em referência, porquanto a execução da sentença provém de ação cuja discussão é, dentre outras, a validade de acordo coletivo celebrado pela parte reclamante e a entidade sindical profissional, viando à possibilidade de redução do intervalo intrajornada.
    Em 7 de agosto de 2020, a parte reclamante apresentou Petição 61.820/2020 (eDoc 50) na qual informa que efetuou depósito em valor considerável a fim de garantir a execução (eDoc 51, p. 2).
    Dessa forma, requer o aditamento da petição inicial para fazer constar no pedido liminar a possibilidade de levantamento do depósito já efetuado.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, consigno que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo Justiça do Trabalho descumpre decisão proferida no julgamento do ARE 1.121.633.
    Extrai-se da documentação que acompanhou a inicial que, não obstante o Ministro Gilmar Mendes tenha determinado a suspensão dos processos em todo território nacional, a autoridade apontada como reclamada assim decidiu (eDOC 46, p. 60):
    “Ante a discordância da autora quanto ao bem ofertado, assino o prazo de 10 dias para que a reclamada comprove o pagamento nos autos, sob pena de execução. Registre-se, ademais, que não há qualquer determinação de sobrestamento do feito nos autos principais, inexistindo óbice ao prosseguimento da execução.”
    Assim, não há a possibilidade, em sede de reclamação, de determinar a ordem de suspensão, uma vez que os autos já se encontram em fase de execução. O sobrestamento do feito nesta fase, violaria a coisa julgada e distancia-se dos parâmetros estabelecidos para a aplicação da decisão paradigma.
    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, ficando
    prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.”
    Nas razões recursais, argumenta-se que a decisão é contraditória pois o ato reclamado é uma decisão em execução provisória e a decisão embargada afirma haver coisa julgada no processo subjacente. 
    Defende-se “haver franca contradição entre duas proposições invocadas na decisão embargada, na medida em que “execução provisória” e “coisa julgada” não se coadunam” (eDoc 54, p. 3).
    Vieram-me os autos conclusos.
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    A irresignação permite contradição no julgado uma vez que o ato reclamado corresponde a decisão em execução provisória, sendo possível o potencial descumprimento da ordem suspensiva emanada no Tema 1.042. 
    Diante disso, os embargos merecem acolhimento para autorizar que prossiga a reclamação. 
    Por outro lado, necessária é a comprovação de inexistência do trânsito em julgado do processo de conhecimento na orgiem motivo pelo qual não se justifica, nesse momento, o deferimento da medida liminar postulada. 
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para conhecer da reclamação e dar-lhe o regular processamento. 
    Intime-se, na sequência, a parte reclamante para comprovar a ausência de trânsito em julgado no processo de conhecimento referente à execução provisória nº 1001010.23.2019.5.02.0323, sob pena de extinção dessa ação. 
    Após, retornem os autos conclusos. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente